Tribunal: TJBA
Processo: 8048356-98.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8048356-98.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA 07.778.585/0001-14 e outros Advogado(s): IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 10ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE DESNECESSIDADE DA CUSTÓDIA. REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP DEMONSTRADOS. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. MODUS OPERANDI. HISTÓRICO CRIMINAL. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. AUSÊNCIA DE RESIDÊNCIA FIXA. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. PARECER DA PROCURADORIA PELA DENEGAÇÃO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. I. CASO EM EXAME: 1. Habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública do Estado da Bahia em favor de Rodrigo Santos Silva, preso em flagrante, em 18/04/2025, pela suposta prática do crime previsto no art. 155, § 4º, III, do Código Penal, apontando como autoridade coatora o Juízo da 10ª Vara Criminal da Comarca de Salvador/BA. A defesa alegou a ausência dos requisitos do art. 312 do CPP e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas. O pedido liminar foi indeferido. A autoridade apontada como coatora prestou informações e a Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. Verificar se estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva e se a custódia cautelar poderia ser substituída por medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. A prisão em flagrante foi convertida em preventiva com fundamento na garantia da ordem pública, risco de reiteração delitiva, garantia da aplicação da lei penal e insuficiência de medidas cautelares alternativas. 4. A decisão destacou o histórico criminal do paciente, com execução penal em curso em outro Estado, o modus operandi com uso de instrumentos específicos para burlar sistemas de segurança de veículos e a supressão parcial do chassi da motocicleta furtada, revelando periculosidade e especialização na prática criminosa. 5. A ausência de residência fixa e a vulnerabilidade socioeconômica, somadas ao histórico criminal, reforçam o risco de reiteração e a ineficácia de medidas alternativas. 6. A reavaliação da prisão (art. 316, parágrafo único, CPP) manteve a custódia pelos mesmos fundamentos, sem alteração fática ou jurídica relevante, permitindo o conhecimento da ordem. 7. Presentes a materialidade, os indícios de autoria e os requisitos do art. 312 do CPP, mostra-se legítima a manutenção da prisão preventiva. IV. DISPOSITIVO E TESE: 8. Ordem conhecida e denegada. Tese de julgamento: “1. A manutenção da prisão preventiva exige fundamentação concreta baseada em elementos do caso, tais como modus operandi, histórico criminal e risco de reiteração delitiva. 2. A ausência de alteração fática ou jurídica relevante na reavaliação da custódia cautelar permite o conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão originária.” DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS: Código Penal, art. 155, § 4º, III; Código de Processo Penal, arts. 312, 313, I, 316, parágrafo único, e 319. JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA: . STJ, AgRg no HC n. 1.012.089/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 03/09/2025, DJEN 08/09/2025. . STJ, AgRg no RHC n. 214.993/GO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 13/05/2025, DJEN 21/05/2025.